Tribunal: TJDFT
Processo: 0712508-16.2024.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA. VALIDADE DO TESTE DE ETILÔMETRO. AUTONOMIA ENTRE OS DELITOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática dos crimes de embriaguez ao volante (art. 306, §1o, I, do CTB), porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2003) e disparo de arma de fogo em via pública (art. 15 da Lei 10.826/2003), com aplicação de penas privativas de liberdade e multa, em concurso material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade no resultado do teste de alcoolemia por violação à cadeia de custódia e ao princípio nemo tenetur se detegere; (ii) estabelecer se há provas suficientes para sustentar a condenação pelos crimes de porte ilegal e disparo de arma de fogo; (iii) determinar se é aplicável o princípio da consunção entre os crimes previstos nos arts. 14 e 15 da Lei 10.826/2003.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A validade do teste de etilômetro é reconhecida quando não demonstrada concretamente a quebra da cadeia de custódia ou vício no procedimento, sendo suficiente a identificação do equipamento, do operador e do resultado, nos termos da jurisprudência do STJ.
4. O princípio nemo tenetur se detegere não impede o aproveitamento do teste realizado com consentimento, especialmente quando o acusado confirma em juízo que concordou com a realização do exame.
5. A materialidade e autoria do disparo e do porte ilegal de arma de fogo restam comprovadas por conjunto probatório harmônico, incluindo prova testemunhal policial idônea, apreensão da arma e dos estojos deflagrados, sendo desnecessária a existência de perícia de local ou testemunhas civis para a configuração do delito de perigo abstrato previsto no art. 15 da Lei 10.826/2003.
6. A narrativa do agente policial é suficiente para comprovar o vínculo do acusado com a arma apreendida, inexistindo lacuna relevante entre a conduta e o objeto do delito.
7. A consunção entre os delitos de porte ilegal e disparo de arma de fogo não se aplica quando evidenciada a autonomia entre as condutas, praticadas com desígnios distintos e em contextos fáticos independentes, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
8. A dosimetria da pena observou os critérios legais, com aplicação do regime aberto, sendo incabível a substituição por penas restritivas de direitos ou concessão de sursis, em razão do quantum final da reprimenda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A validade do teste de etilômetro depende da demonstração concreta de quebra de cadeia de custódia ou vício no consentimento, não sendo suficiente alegações genéricas.
2. A prova testemunhal policial, quando coerente e corroborada por outros elementos, é apta a fundamentar condenação penal.
3. O princípio da consunção não se aplica entre os crimes de porte ilegal e disparo de arma de fogo quando há desígnios autônomos e condutas faticamente distintas.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CP, arts. 44, 59, 69 e 77; CTB, arts. 293 e 306, § 1o, I; Lei 10.826/2003, arts. 14 e 15; CPP, art. 563.